Tribunal: TJDFT
Processo: 0726016-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. DILIGÊNCIA NO PROCESSO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não impede que o juízo da origem diligencie para garantir o resultado útil do processo, quando há suspeita de excesso de execução.
2. Recurso conhecido e não provido.